Tribunal: TJBA
Processo: 8029967-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029967-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA SANTOS ROZA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VICTOR CANARIO PENELU

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, condenou a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O banco recorre buscando a reforma integral da sentença, alegando a regularidade da contratação e ausência de danos indenizáveis. A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a responsabilização da instituição financeira por descontos decorrentes de empréstimo não contratado; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da existência de relação contratual entre as partes, aliada à negativa inequívoca da autora e à imediata devolução dos valores creditados, evidencia a ocorrência de fraude por terceiros, com falha no dever de segurança imputável à instituição financeira.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno, relacionado à própria atividade bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor originalmente fixado a título de danos morais (R$5.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, das circunstâncias do caso e da condição de hipervulnerabilidade da autora, impondo-se a majoração para R$10.000,00, em consonância com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contratação de empréstimo não autorizado, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura, por si só, violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto.

A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante fixado na origem se mostra desproporcional frente à gravidade do ilícito e à situação da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 18.05.2022, publ. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e em
DAR PROVIMENTO
ao apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.